Tribunal: TJPA
Processo: 0004965-08.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DAS RAZÕES DE BRUNO CASTRO BARROSO: DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PERPETRADOS PELO APELANTE E UM COMPARSA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - TAL INSTITUTO SEQUER FOI RECONHECIDO OU APLICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PROVIDO - REALIZADOS AJUSTES NA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DE SUA PENA DEFINITIVA - DAS RAZÕES DE MAIKO WINNY SOARES FONSECA: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO - REDUZIDA A PENA-BASE, NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS PARA PATAMAR PROPORCIONAL APÓS A REFORMA DE UM VETOR JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - DAS RAZÕES DE EDNEI MARTINS DA SILVA: DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - TAL SITUAÇÃO É VEDADA PELA SÚMULA N. 231/STJ - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE BRUNO CASTRO BARROSO E MAIKO WINNY SOARES, E IMPROVIDO O RECURSO DE EDNEI MARTINS DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DAS RAZÕES DE BRUNO CASTRO BARROSO 1.1 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório. A materialidade do crime resta evidenciada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 08 - IPL).Já autoria do delito em relação ao apelante resta devidamente comprovada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais foram enfáticas ao afirmar que reconhecem o recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado (uso de arma e concurso de agentes), sendo que no dia do delito as vítimas estavam trabalhando em um posto de gasolina, tendo o apelante e seu comparsa chegado em uma motocicleta e anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas com arma de fogo, tendo sido subtraído na oportunidade dinheiro e celulares, o fato de as vítimas terem reconhecido o apelante foi ratificado por testemunha policial em Juízo.Destaca-se que na fase inquisitiva (fls. 10/11) a vítima Wanderlei, afirmou que o apelante Bruno era a pessoa que pilotava a motocicleta no momento do crime, e ratificou em Juízo que o reconhecia como um dos autores do crime.Em que pese os demais réus em Juízo terem buscado afastar a responsabilidade penal do apelante, assumindo para eles a autoria, tais versões não afastam a robustez das narrativas das vítimas em Juízo.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando estas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.Há que ser destacado que as vítimas narraram que os assaltantes subtraíram os bens e se evadiram do local, logo, devidamente comprovado o crime de roubo majorado em sua modalidade consumada, pois cristalino é o fato de que ocorreu a inversão da posse da res furtiva, nesse sentido é a Súmula n. 582/STJ, não havendo o que se falar em crime tentado.Ademais, restando comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado, não há o que se falar em desclassificação para o delito de furto.1.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: Não merece prosperar o pleito defensivo, em razão de ser esdrúxulo aos autos, considerando-se que o Juízo a quo sequer reconheceu a ocorrência do instituto da continuidade delitiva, mas sim, aplicou o concurso formal entre os crimes de roubo majorado.1.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenham sido reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Todavia, em razão de terem sido reformados dois vetores, entende-se por bem redimensionar a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar, que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB): Aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), em relação aos dois crimes de roubo majorado perpetrados na mesma ação, e eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mesmo patamar de aumento fixado pelo Juízo de origem, restando a pena no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 - DAS RAZÕES DE MAIKO WINNY SOARES FONSECA2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenha sido reformado o vetor judicial referentes às consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Todavia, em razão de ter sido reformado um vetor judicial, entende-se por bem redimensionar a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar, que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.Presente circunstância atenuante, referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenua-se a pena do apelante em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dia-multa, restando esta aqui fixada em para 06 (seis) anos de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa. DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB): Aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), em relação aos dois crimes de roubo majorado perpetrados na mesma ação, e eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mesmo patamar de aumento fixado pelo Juízo de origem, restando a pena no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 -DAS RAZÕES DE EDNEI MARTINS DA SILVA 3.1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE: Ab initio, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência da atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.4 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE BRUNO CASTRO BARROSO e MAIKO WINNY SOARES FONSECA, e IMPROVIDO o recurso de EDNEI MARTINS DA SILVA, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004965-08.2017.8.14.0051
APELANTES:
BRUNO CASTRO BARROSO; MAIKO WINNY SOARES e EDNEI MARTINS DA SILVA FONSECA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
DAS RAZÕES DE BRUNO CASTRO BARROSO
: DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PERPETRADOS PELO APELANTE E UM COMPARSA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - TAL INSTITUTO SEQUER FOI RECONHECIDO OU APLICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PROVIDO - REALIZADOS AJUSTES NA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DE SUA PENA DEFINITIVA -
DAS RAZÕES DE MAIKO WINNY SOARES FONSECA
: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO - REDUZIDA A PENA-BASE, NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS PARA PATAMAR PROPORCIONAL APÓS A REFORMA DE UM VETOR JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE -
DAS RAZÕES DE EDNEI MARTINS DA SILVA:
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - TAL SITUAÇÃO É VEDADA PELA SÚMULA N. 231/STJ - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE BRUNO CASTRO BARROSO E MAIKO WINNY SOARES, E IMPROVIDO O RECURSO DE EDNEI MARTINS DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DAS RAZÕES DE BRUNO CASTRO BARROSO
1.1 -

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório. A
materialidade
do crime resta evidenciada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 08 - IPL).

Já
autoria
do delito em relação ao apelante resta devidamente comprovada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais foram enfáticas ao afirmar que reconhecem o recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado (uso de arma e concurso de agentes), sendo que no dia do delito as vítimas estavam trabalhando em um posto de gasolina, tendo o apelante e seu comparsa chegado em uma motocicleta e anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas com arma de fogo, tendo sido subtraído na oportunidade dinheiro e celulares, o fato de as vítimas terem reconhecido o apelante foi ratificado por testemunha policial em Juízo.

Destaca-se que na fase inquisitiva (fls. 10/11) a vítima Wanderlei, afirmou que o apelante Bruno era a pessoa que pilotava a motocicleta no momento do crime, e ratificou em Juízo que o reconhecia como um dos autores do crime.

Em que pese os demais réus em Juízo terem buscado afastar a responsabilidade penal do apelante, assumindo para eles a autoria, tais versões não afastam a robustez das narrativas das vítimas em Juízo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando estas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Há que ser destacado que as vítimas narraram que os assaltantes subtraíram os bens e se evadiram do local, logo, devidamente comprovado o crime de roubo majorado em sua modalidade consumada, pois cristalino é o fato de que ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, nesse sentido é a Súmula n. 582/STJ, não havendo o que se falar em crime tentado.

Ademais, restando comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado, não há o que se falar em desclassificação para o delito de furto.
1.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Não merece prosperar o pleito defensivo, em razão de ser esdrúxulo aos autos, considerando-se que o Juízo
a quo
sequer reconheceu a ocorrência do instituto da continuidade delitiva, mas sim, aplicou o concurso formal entre os crimes de roubo majorado.
1.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenham sido reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Todavia, em razão de terem sido reformados dois vetores, entende-se por bem redimensionar a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB):
Aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), em relação aos dois crimes de roubo majorado perpetrados na mesma ação, e eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mesmo patamar de aumento fixado pelo Juízo de origem, restando a pena no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - DAS RAZÕES DE MAIKO WINNY SOARES FONSECA
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenha sido reformado o vetor judicial referentes às consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Todavia, em razão de ter sido reformado um vetor judicial, entende-se por bem redimensionar a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Presente circunstância atenuante, referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena do apelante em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dia-multa, restando esta aqui fixada em para 06 (seis) anos de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB):
Aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), em relação aos dois crimes de roubo majorado perpetrados na mesma ação, e eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mesmo patamar de aumento fixado pelo Juízo de origem, restando a pena no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 -DAS RAZÕES DE EDNEI MARTINS DA SILVA
3.1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE:
Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência da atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
4 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE BRUNO CASTRO BARROSO
e
MAIKO WINNY SOARES FONSECA,
e
IMPROVIDO
o recurso de
EDNEI MARTINS DA SILVA
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
11 de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004965-08.2017.8.14.0051
APELANTES:
BRUNO CASTRO BARROSO; MAIKO WINNY SOARES e EDNEI MARTINS DA SILVA FONSECA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
BRUNO CASTRO BARROSO
;
MAIKO WINNY SOARES FONSECA
e
EDNEI MARTINS DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB (roubo majorado em concurso formal de crimes) -
BRUNO CASTRO BARROSO
e
MAIKO WINNY SOARES FONSECA
, e art. 311,
caput
, do CPB (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor) -
EDNEI MARTINS DA SILVA
.

Os réus/apelantes foram condenados às seguintes penas definitivas:
BRUNO CASTRO BARROSO
- 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

MAIKO WINNY SOARES FONSECA -
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

EDNEI MARTINS DA SILVA
- 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão deste preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo
a quo
substituiu sua pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, convertida em duas cestas básicas no valor individual de um salário mínimo.

Narra a exordial acusatória:
¿(...) que no dia 25/03/2017, por volta das 23h00, no Auto Posto Alfa, localizado na A v. Magalhães Barata, Bairro Aparecida, nesta cidade, os denunciados
Maiko Winny Soares Fonseca e Bruno Castro Barroso
, com animus furandi, em unidade de desígnios e valendo-se o primeiro de um revólver calibre .38, sem marca e numeração aparente, e o segundo da motocicleta HONDA CG 160 FAN ESDI, ANO/MODELO 2016/2017, VERMELHA, PLACA QDS-8926, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, R$102,00 (cento e dois reais) em espécie do frentista Wanderlei Sousa dos Santos, além do aparelho celular da marca Samsung do frentista Alexandre.

Exsurge dos autos que, na data acima, os funcionários estavam trabalhando quando os acusados chegaram na motocicleta. Frisa-se que o veículo era pilotado por Bruno Castro Barroso, enquanto que Maiko Winny Soares Fonseca, munido com a arma de fogo tipo revolver calibre .38, desceu e mediante violência e grave ameaça, determinou que Wanderlei Sousa dos Santos lhe entregasse o dinheiro que sob sua guarda. Após ter efetuado a subtração de RS 102,00 (cento e dois reais), aproximadamente, não satisfeito, o segundo denunciado dirigiu-se até o outro frentista, chamado Alexandre e determinou que este abrisse a gaveta do armário do Posto.

No entanto, como Alexandre recusou-se a abrir a gaveta do armário, Maiko Winny Soares Fonseca empurrou o frentista e subtraiu o seu aparelho celular da marca Samsung, ao passo que subiu na motocicleta pilotada por Bruno Castro Barroso e empreenderam fuga.

Os frentistas acionaram a Polícia Militar e relataram à Guarnição as características físicas, vestimentas e a placa de identificação da motocicleta, qual seja QDJ-8828. Realizado diligências no sentido de encontrar os nacionais acusados do crime, e equipe de policiais militares localizou, na Avenida Mendonça Furtado, nas proximidades da praça da Liberdade, dois indivíduos, com as mesmas características físicas e motocicleta semelhante à utilizada no roubo, quais sejam
Edinei Martins da Silva e Maiko Winny Soares Fonseca
.

Realizada a abordagem, os policiais militares detectaram a placa de identificação da motocicleta estava adulterada com a fita isolante e onde gravava falsamente QDJ-8828, devia constar QDS-8926. Para além disso, durante a revista, os policiais encontraram Ednei Martins da Silva um rolo de fita isolante na cor preta e um celular. Todavia , com os nacionais abordados não portavam o documento da referida motocicleta, conduziam a polícia militar até o proprietário do veículo, que se encontrava, segundo os nacionais abordados, na praça da Igreja do Menino Jesus, no bairro do Mapiri.

Realizada a abordagem, a Guarnição da Polícia Militar encontrou com Bruno Castro Barroso - proprietário da motocicleta - o documento da motocicleta e mais aparelhos celulares. Devido à suspeita, os policiais militares conduziram os três nacionais até o posto de Combustível, ao passo que os frentistas reconheceram, sem sombra de dúvida. Bruno Castro Barroso e Maiko Winny Soares Fonseca, como sendo os autores do crime de roubo, sendo que, relataram que aquele conduzia a motocicleta e este portava a arma de fogo.

Ademais, acrescenta-se que perante autoridade policial, o funcionário do Posto de Combustível Wanderlei Sousa dos Santos declarou que Bruno Castro Barroso, no momento de sua prisão, estava com a mesma roupa utilizada no roubo, enquanto que Maiko Winny Soares Fonseca, havia trocado a roupa, porém calçava o mesmo sapato, de marca Nike, que entre outros aspectos , facilitou a identificação de ambos. (...)¿
(sic fls. 02/04)

A denúncia fora recebida em 25/04/2017. (fls. 07/08-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 109/116)

Inconformados,
BRUNO CASTRO BARROSO
;
MAIKO WINNY SOARES FONSECA
e
EDNEI MARTINS DA SILVA
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 118/124; fls. 153/160 e fls. 191/195.
DAS RAZÕES DE BRUNO CASTRO BARROSO (fls. 118/124)

Aduz que inexistem nos autos provas suficientemente robustas para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição deste.

Assevera que não há o que se falar em configuração do concurso de agentes, haja vista não comprovado o vínculo subjetivo entre o recorrente e demais acusados.

Alega que deve ser afastado o instituto da continuidade delitiva da sentença, considerando-se que o Juízo de origem em momento algum justificou tal aplicação.

Alega que deve ser desclassificado o delito de roubo para o de furto, considerando-se não terem restado preenchidas as elementares violência ou grave ameaça no ato delitivo.

Afirma que deve ser reconhecida a tentativa, pois em momento algum o apelante teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Pleiteia, por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, que seja ao menos redimensionada a pena do apelante.

Às fls. 137/146, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES DE MAIKO WINNY SOARES FONSECA (fls. 153/160)

Aduz que a pena do apelante deve ser redimensionada, devendo a pena-base ser aplicada no mínimo ante a ausência de fundamentação para sua exasperação, devendo a atenuante ser aplicada no patamar máximo, e a causa de aumento no mínimo previsto, devendo, por consequência ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Às fls. 182/184, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

DAS RAZÕES DE EDNEI MARTINS DA SILVA (fls. 191/195)

Aduz que na segunda fase da dosimetria da pena deve a pena ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuante de confissão, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ, devendo ser observado o princípio fundamental à individualização da pena.

Às fls. 207/211, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 214/217-v)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 186)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DAS RAZÕES DE BRUNO CASTRO BARROSO (fls. 118/124)
DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina que o apelante era um dos assaltantes que atuou nos delitos de roubo majorado (uso de arma e concurso de agentes) perpetrados em concurso formal de crimes, ora processados, restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do crime resta evidenciada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 08 - IPL).

Já
autoria
do delito em relação ao apelante resta devidamente comprovada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais foram enfáticas ao afirmar que reconhecem o recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado (uso de arma e concurso de agentes), sendo que no dia do delito as vítimas estavam trabalhando em um posto de gasolina, tendo o apelante e seu comparsa chegado em uma motocicleta e anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas com arma de fogo, tendo sido subtraído na oportunidade dinheiro e celulares, o fato de as vítimas terem reconhecido o apelante foi ratificado por testemunha policial em Juízo.

De forma a corroborar a fundamentação supra, vejamos as narrativas em Juízo:
WANDERLEY SOUSA DOS SANTOS - VÍTIMA
: QUE não conhece os acusados, QUE no dia dos fatos estava trabalhando no posto de gasolina, QUE foi surpreendido pelos assaltantes com uma arma anunciando o assalto, QUE os acusados estavam em uma moto, QUE estavam em uma moto vermelha de marca Honda, QUE conseguiram anotar o nome da placa, QUE reconheceu os assaltantes na delegacia através da feição de um e o tênis de outro, no qual ainda não havia tirado, QUE os assaltantes levaram dinheiro e celulares.
ALEXANDRE SANTOS FERNANDES - VÍTIMA
: QUE os assaltantes chegaram ao posto e anunciaram o assalto, QUE reconheceu os acusados através das características corporais e a roupa na viatura, QUE os assaltantes levaram seu celular e R$ 150,00 reais, QUE também reconheceu a motocicleta, QUE não sabe se os acusados confessaram o crime.
PM JOSÉ FRANCISCO ALVES JUNIOR
: QUE é policial, QUE não conhecia os acusados, QUE estavam de plantão, quando foram acionados para uma ocorrência de assalto, QUE saíram em busca dos indivíduos, QUE horas depois avistaram uns indivíduos em uma moto com as mesmas características da moto realizada no assalto, QUE abordaram os indivíduos e os revistaram, QUE foi encontrado um rolo de fita isolante no bolso de um dos homens, QUE viram que a placa da moto estava adulterada, QUE algemaram os indivíduos e solicitaram reforço, QUE também encontraram um revólver escondido no local onde ocorreu a abordagem, QUE a motocicleta estava sem documentação, QUE os acusados informaram que a motocicleta pertencia a outra pessoa.
PM SAMMI FABRÍCIO FREIRE MACÊDO
: QUE não conhecia os acusados, QUE é policial, QUE foi solicitado para prestar apoio a outra guarnição que estava em uma ocorrência, QUE chegaram próximo ao Hotel Barrudada onde os indivíduos foram abordados, QUE foi achado um revólver com os acusados, QUE foi achado uma fita adesiva com os acusados que seria usado para adulterar a placa da motocicleta, QUE as vítimas os reconheceram.

Destaca-se que na fase inquisitiva (fls. 10/11) a vítima Wanderlei, afirmou que o apelante Bruno era a pessoa que pilotava a motocicleta no momento do crime, e ratificou em Juízo que o reconhecia como um dos autores do crime.

Em que pese os demais réus em Juízo terem buscado afastar a responsabilidade penal do apelante, assumindo para eles a autoria, tais versões não afastam a robustez das narrativas das vítimas em Juízo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando estas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Há que ser destacado que as vítimas narraram que os assaltantes subtraíram os bens e se evadiram do local, logo, devidamente comprovado o crime de roubo majorado em sua modalidade consumada, pois cristalino é o fato de que ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, nesse sentido é a Súmula n. 582/STJ, não havendo o que se falar em crime tentado.

Ademais, restando comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado, não há o que se falar em desclassificação para o delito de furto.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Não merece prosperar o pleito defensivo, em razão de ser esdrúxulo aos autos, considerando-se que o Juízo
a quo
sequer reconheceu a ocorrência do instituto da continuidade delitiva, mas sim, aplicou o concurso formal entre os crimes de roubo majorado.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação aos delitos de roubo majorado perpetrado em concurso formal de crimes, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado e seu comparsa após premeditarem o crime abordaram as vítimas de forma fria e lhes despojaram de seus pertences e, a fim de evitar reação por parte destas, proferiam ameaças enquanto empreendiam fuga, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o Juízo de origem se utilizou de dados concretos dos autos para demonstrar que a conduta do apelante e de seu comparsa foram de maior reprovabilidade, sobretudo, em razão da premeditação do delito, logo, aquele Juízo fundamentou o vetor alinhado às Súmula n. 17 e 19/TJPA.

A vetorial
personalidade
assim fora valorada:
¿é violenta, conforme depoimento das vítimas colhido nos autos¿
.
Merece reforma a valoração
, considerando-se que em Juízo as vítimas apontaram que Bruno tão somente permaneceu no comando da motocicleta para dar a fuga na ação, o que não demonstra atitude violenta, logo, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
assim foi valorada:
¿demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito contra frentista de um posto de gasolina que estavam em plena atividade laboral, gerando terror no momento do crime¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o magistrado de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para demonstrar que a presente vetorial extrapolou o esperado para o delito.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿são desfavoráveis dado que boa parte dos bens subtraídos não foram recuperados¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a não recuperação dos bens já é esperada em delitos contra o patrimônio, sendo tal fundamentação inerente ao próprio tipo penal, logo, reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenham sido reformados os vetores judiciais referentes à personalidade e consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Todavia, em razão de terem sido reformados dois vetores, entende-se por bem redimensionar a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB)

Aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), em relação aos dois crimes de roubo majorado perpetrados na mesma ação, e eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mesmo patamar de aumento fixado pelo Juízo de origem, restando a pena no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DAS RAZÕES DE MAIKO WINNY SOARES FONSECA (fls. 153/160)

DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação aos delitos de roubo majorado perpetrado em concurso formal de crimes, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado e seu comparsa após premeditarem o crime abordaram as vítimas de forma fria e lhes despojaram de seus pertences e, a fim de evitar reação por parte destas, proferiam ameaças enquanto empreendiam fuga, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o Juízo de origem se utilizou de dados concretos dos autos para demonstrar que a conduta do apelante e de seu comparsa foram de maior reprovabilidade, sobretudo, em razão da premeditação do delito, logo, aquele Juízo fundamentou o vetor alinhado às Súmula n. 17 e 19/TJPA.

A vetorial
personalidade
assim fora valorada:
¿é violenta, conforme depoimento das vítimas colhido nos autos¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois diante das narrativa das vítimas se extrai que o presente apelante era o mais agressivo na ação exercendo ameaças de morte a todo tempo, inclusive chegou a dar empurrão em uma das vítimas.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Já a vetorial
circunstâncias do crime
assim foi valorada:
¿demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito contra frentista de um posto de gasolina que estavam em plena atividade laboral, gerando terror no momento do crime¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o magistrado de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para demonstrar que a presente vetorial extrapolou o esperado para o delito.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿são desfavoráveis dado que boa parte dos bens subtraídos não foram recuperados¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a não recuperação dos bens já é esperada em delitos contra o patrimônio, sendo tal fundamentação inerente ao próprio tipo penal, logo, reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenha sido reformado o vetor judicial referentes às consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Todavia, em razão de ter sido reformado um vetor judicial, entende-se por bem redimensionar a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar, que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Presente circunstância atenuante, referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena do apelante em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dia-multa, restando esta aqui fixada em para 06 (seis) anos de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB)

Aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), em relação aos dois crimes de roubo majorado perpetrados na mesma ação, e eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mesmo patamar de aumento fixado pelo Juízo de origem, restando a pena no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DAS RAZÕES DE EDNEI MARTINS DA SILVA (fls. 191/195)
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE

Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, sobretudo, ante a constitucionalidade da suso referida Súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência da atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDNEI MARTINS DA SILVA
.

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, aos recursos de
BRUNO CASTRO BARROSO
e
MAIKO WINNY SOARES FONSECA
, para reduzir a pena destes, não para o mínimo legal, mas para patamar proporcional e razoável após as reformas nas dosimetrias de suas penas, restando estas nos seguintes patamares após as reformas:
BRUNO CASTRO BARROSO -
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB; e
MAIKO WINNY SOARES FONSECA
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11
de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator